Tribunal: TJPA
Processo: 0013238-95.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO - ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, INC. II DO CPB - RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL ? ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ROUBO CONSUMADO E NÃO TENTATIVA DE FURTO SIMPLES ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O conjunto fático-probatório coligido nos autos, sobretudo o depoimento das testemunhas, conduz à ilação da configuração do crime de furto tentado, e não roubo consumado. Inocorrência de comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima, assim como da inversão da res furtiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ANDRÉ SANTOS FERREIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
PROCESSO N.º 0013238-95.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, INC. II DO CPB - RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ROUBO CONSUMADO E NÃO TENTATIVA DE FURTO SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O conjunto fático-probatório coligido nos autos, sobretudo o depoimento das testemunhas, conduz à ilação da configuração do crime de furto tentado, e não roubo consumado. Inocorrência de comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima, assim como da inversão da
res furtiva.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA N.º 0013238-95.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ANDRÉ SANTOS FERREIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

R e l a t ó r i o

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
por meio de seu representante, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 12 de julho de 2014, por volta de 9h30min, o recorrido subtraiu da vítima Maria do Socorro Aires de Matos um cordão de ouro, mediante violência, após luta corporal, quando esta transitava na Av. Presidente Vargas, tendo conseguido fugir após o ato criminoso. Porém, após pedido de socorro, populares conseguiram deter o acusado, porém durante o tumulto o cordão foi extraviado.

Transcorrida a instrução criminal, a conduta do apelado foi desclassificada para as sanções punitivas do art. 155, caput c/c art. 14, inc. II do CPB, tendo sido condenado à pena definitiva de 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa.

Inconformado o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso, requerendo a condenação do apelado nas sanções punitivas do art. 157, caput c/c art. 14, inc. II, ambos do CP (roubo tentado) diante da comprovação da violência empregada durante o delito.

Em contrarrazões a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso, em razão da não comprovação dos elementos essências ao crime de roubo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela aplicação de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, ter sido superior a 3 (três) anos, conforme prevê o art. 109, inc. VI do Código Penal.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.
VOTO

O Ministério Público requer em suas razões

a reforma da sentença que desclassificou o crime de roubo imputado ao recorrido para o crime de tentativa de furto simples, em razão da evidência da violência ou grave ameaça no momento da subtração dos objetos da vítima.

Da análise dos autos, constato que não merece acolhimento a alegação recursal, vislumbra-se por todos os depoimentos constantes dos autos que o recorrente durante sua empreitada criminosa não agiu com violência ou grave ameaça.

Como bem asseverado na sentença combatida, não restou comprovada a grave ameaça ou violência exercida pelo recorrido contra a vítima, tendo apenas tentado retirar o seu cordão, tendo empreendido fuga logo em seguida, mas tendo sido impedido por populares.

Por outro lado, a vítima não compareceu em juízo para prestar depoimento, tendo a instrução processual se restringido aos depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão do acusado, porém sem presenciar o fato delituoso.

Corroborando tal entendimento, destaco que o acusado André Santos Ferreira, confessou parcialmente a autoria, alegando que era viciado em drogas, tendo mencionado que no dia do fato a vítima cruzou seu caminho, e em virtude do vício, por não possuir dinheiro, puxou o seu cordão, sem ameaçá-la e sem travar luta corporal com a mesma como menciona a peça acusatória, tendo o cordão permanecido pendurado em seu pescoço, ocasião em que empreendeu fuga, tendo sido detido por populares.

Assim, diante da insuficiência probatória capaz de comprovar os elementos da caracterização do delito de roubo, bem como diante da não inversão da
res furtiva
, a sentença guerreada que desclassificou o tipo penal imputado para de furto simples deve ser mantida em sua integralidade.

Ademais, não há como reconhecer, neste momento, conforme alegado pela Procuradoria de Justiça, a prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena aplicada, uma vez que o Ministério Público recorreu da sentença, não tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença guerreada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora